Tribunal: TJBA
Processo: 0500691-97.2015.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500691-97.2015.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: ROMILDA GOMES SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIEL SOUZA SANTOS DINIZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV. LEI Nº 8.880/94. CRITÉRIOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS. REDUÇÃO INDEVIDA DE REMUNERAÇÃO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECONHECIMENTO DO DIREITO À INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98%. DANO MORAL AFASTADO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME:

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Camaçari contra sentença que julgou procedente, em parte, ação proposta por servidoras públicas municipais, reconhecendo o direito à incorporação do percentual de 11,98% decorrente da conversão indevida dos vencimentos para URV, nos termos da Lei nº 8.880/94, bem como condenando ao pagamento de diferenças vencidas e vincendas e de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Discute-se a legalidade do procedimento de conversão dos vencimentos dos servidores municipais para URV, à luz dos critérios fixados pela Lei nº 8.880/94, especialmente quanto à aplicação da média aritmética dos índices dos meses anteriores, bem como a possibilidade de indenização por dano moral e a ocorrência de prescrição quinquenal.

RAZÕES DE DECIDIR:

3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a conversão de vencimentos para URV, realizada em desacordo com os critérios da Lei n.º 8.880/94, configura violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, sendo devida a incorporação do percentual de 11,98% e o pagamento das diferenças, respeitada a prescrição quinquenal (Súmula 85 do STJ).

4. Contudo, o simples descumprimento da norma remuneratória, sem demonstração concreta de abalo à honra ou à dignidade, não justifica a condenação por danos morais.

APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA
para afastar a condenação por danos morais e manter, no mais, a sentença que reconheceu o direito à incorporação do percentual de 11,98% e ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão indevida dos vencimentos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n.º
0500691-97.2015.8.05.0039
, em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e, como Apeladas
ROMILDA GOMES SANTOS, ROSALIA NATIVIDADE GOMES e ROSANA ALVES DA SILVA
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação
, conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11